Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-77.2019.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000050-77.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANO BONFIM MAIA - CPF: 694.942.661-53 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), OSMAIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 942.048.961-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSENCIA DA AUDIÊNCIA DE RENÚNCIA À APRESENTAÇÃO – LEGITIMA DEFESA, ATIPICIDADE NA CONDUTA DA AMEAÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
–AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA DE SE RETRATAR- NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM -
ARESTO DO STJ –
MÉRITO
- VÍTIMA COM LESÕES NA CABEÇA, FACE, PESCOÇO E OMBRO - LEGÍTIMA DEFESA - USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEIO EMPREGADO IMODERADO E DESPROPORCIONAL - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT E TJMG - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL MANTIDA – AMEAÇA – VÍTIMA AFIRMOU NÃO SENTIR MEDO – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIDO – CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIENCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT. CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

“Não houve, antes do recebimento da denúncia, por parte da ofendida, manifestação expressa em se retratar da representação, razão pela qual a realização da citada audiência não era exigida. [...] Assim sendo, conclui-se que a nulidade processual em face da ausência da audiência do art. 16 da Lei nº 11.340/06 não deve ser reconhecida, devendo ser afastada de plano a pretensão deduzida.”
(Parecer nº 000038-056/2019)

“[...]A audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n° 11.340/2006, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da denúncia”
(STJ, RHC 41.545/PB).

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP nº 0001730-02.2015.8.11.0014; TJMG, AP. nº 1.0701.17.002889-1/001).

A ameaça
“tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, consequentemente não configura o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).

“No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.”
(TJMT, AP nº 31520/2017)

“Somente se configura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando a ação do agente é capaz de incutir na vítima temor de mal injusto e iminente.”
(TJMT, AP nº 164318/2016)

“Evidenciado nos autos, que as supostas ameaças proferidas contra a vítima não tiveram o condão de imprimir-lhe a intimidação e o temor determinantes para a configuração do delito, imperiosa a [...] absolvição do acusado, porquanto atípica a conduta a ele imputada.”
(TJMT, AP nº 39067/2017)

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância”
(TJMT, AP N.U 0018334-40.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000050-77.2017.8.11.0020 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S):

MARCIANO BONFIM MAIA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCIANO BONFIM MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código 58620), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP – (ID 58250846).

O apelante suscita nulidade processual por falta de “
designação de audiência de renúncia à representação”
. No mérito, alega que: 1) o apelante teria agido em legítima defesa, motivo pelo qual deveria ser absolvido da lesão corporal; 2) seria atípica a ameaça, haja vista que a vítima não se sentiu “amedrontada”; 3) o apelante seria hipossuficiente, a justificar a isenção das custas processuais.

Requer o provimento para que seja reconhecida
“a nulidade deste feito ante a ausência de condição de procedibilidade”
, ou absolvido (ID 58250872).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58250873).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas sanções do s artigo s 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena 0 4 (quatro) meses e 0 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto – Recurso da Defesa – Pede, preliminarmente, o reconhecimento d e nulidade processual, em razão da não designação de audiência de renúncia à representação – Impossibilidade – O juízo de retratação à representação deve ser exarado, inexoravelmente, antes do recebimento da denúncia, conforme disposição expressa contida na legislação que trata da violência doméstica (arts. 16 e 25) – V erifica-se que a vítima não externou o interesse de se retratar da representação criminal – Ademais, a audiência prevista no art. 16 da lei 11.340/06 não é obrigatória, mas sim um direito da vítima caso ela tenha interesse em se retratar e o expresse antes do recebimento da inicial acusatória, hipótese que não é a dos autos – Quanto ao mérito, requer a absolvição do crime de lesão corporal por legítima defesa, e do crime de ameaça por atipicidade da conduta, ao argumento de que não causou temor à vítima. Ao final, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais – Improcedência – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Inocorrência de legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal – Tipicidade do delito de ameaça demonstrada pelo conjunto probatório – Sentença que já isentou o réu do pagamento das custas por ser beneficiário da justiça gratuita – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 65836993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a nulidade suscitada, adota-se o entendimento da i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e o limite objetivo da lide, “
in verbis
”:

Com efeito, vale destacar que a audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06 não é obrigatória, mas sim um direito da vítima caso ela tenha interesse em se retratar e o expresse antes do recebimento da inicial acusatória.

A simples designação obrigatória da mesma, sem uma razão concreta de ser, além de tumultuar a celeridade da instrução criminal, mostra-se como um excesso de formalismo.

In casu, não houve, antes do recebimento da denúncia, por parte da ofendida, manifestação expressa em se retratar da representação, razão pela qual a realização da citada audiência não era exigida. Em verdade, referido ato processual não era sequer recomendado, em decorrência, justamente, da inexistência de motivos para sua designação (manifestação expressa do desejo de se retratar). Assim sendo, conclui-se que a nulidade processual em face da ausência da audiência do art. 16 da Lei nº 11.340/06 não deve ser reconhecida, devendo ser afastada de plano a pretensão deduzida.
(Parecer nº 000038-056/2019 - Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID. 65836998)

Em reforço, segue-se posição do c. STJ
“[...] no sentido de que a audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n° 11.340/2006, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da denúncia”
(RHC 41.545/PB, Relatora: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 16.9.2014).

Logo, não identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 27 de dezembro de 2018, por Volta das 9h30, o denunciado MARCIANO agrediu fisicamente a Vítima Osmair Ferreira de Oliveira, causando-lhe lesões no rosto, olho, pescoço, ombro e cintura, conforme descritos no laudo de exame de corpo de delito (fls. 21/23).

Relatou-se que MARCIANO chegou em sua residência e pediu para que a Vítima preparasse um macarrão com sardinha, tendo ela respondido que faria depois que terminasse de lavar roupa. Em seguida, MARCIANO começou a proferir xingamentos contra a vítima Osmair, tais como “vagabunda, puta, quenga e prostituta”.

Apos terminar de lavar e estender as roupas, a Vítima serviu seu almoço e sentou ao lado do acusado para almoçar, mas o denunciado desferiu um tapa na vasilha de comida e passou a ofender a integridade corporal de Osmair, desferindo contra ela tapas no rosto, na cabeça e mordidas no ombro.

Extrai-se dos autos que durante as agressões acima descritas, o denunciado MARCIANO ameaçou a Vítima Osmair, dizendo “que vai matar a declarante e só sair da cadeia que ele mata a declarante e se não encontrar com a declarante mata qualquer um da família”.

Consignou-se que ante o temor que sente por sua Vida, a vítima Osmair pleiteou medidas protetivas contra o denunciado MARCIANO.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO denuncia MARCIANO BONFIM MAIA, corno incurso nas penas do artigo 129, § 9°, e artigo 147, ambos do Código Pe11al Brasileiro c/c a Lei 11° 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 58250775).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva dos crimes em questão foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Pedido de Medidas Protetivas, bem como pelos depoimentos colhidos em sede judicial e inquisitorial.

A autoria delitiva dos crimes também restaram comprovadas pelo depoimento da testemunha e da vítima, conforme ressai da audiência de instrução e julgamento.

A vítima em juízo, asseverou que:[...]

Em consonância ao depoimento acima narrado, a miliciana Lucicleiber Rosa da Silva, que participou das diligências na hora do fato, declarou que:[...]

De igual modo, foi o depoimento do Policial Militar Silvio Felipe Lima Santos: [...]

Ademais, o próprio acusado, em juízo confessa as agressões à vítima, ainda que tenha aduzido serem recíprocas, a sua parcial confissão, demonstra que as agressões de fato ocorreram.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, uma vez que o depoimento da vítima encontra-se amparado na confissão judicial do acusado e no exame de corpo de delito juntado aos autos.

[...]Ademais, se mostra incabível a absolvição do crime de lesão corporal sob a alegação de que repeliu injusta agressão ou a aplicação do privilégio do §4, do artigo 129, do Código Penal, posto que a defesa não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das suas alegações, tampouco demonstrou os requisitos autorizadores da lesão corporal privilegiada (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima)

Por conseguinte, descabido é o pleito defensivo de absolvição do acusado no crime de ameaça, porquanto não restou configurado o elemento subjetivo do tipo, na medida em que as palavras da vítima exteriorizam, com clareza, a materialidade e a autoria do delito em análise.

De mais a mais, em se tratando do crime de ameaça, assume a palavra da vítima, consoante a majoritária jurisprudência, fundamental importância.

[...]esse modo, tendo em vista a credibilidade das declarações da vítima, proferidas em consonância com demais informações despendidas, entendo que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o crime de ameaça em face da vítima, valendo-se das relações domésticas.

Assim, demonstrada autoria e materialidade delitivas. Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas dos arts. 147 e 129, § 9º ambos do CP.

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu MARCIANO BONFIM MAIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas art. 129, § 9º, c/c art. 147, na forma do 69, todos do CP, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06.

[...]Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, haja vista ser beneficiério da justiga gratuita.”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 58250845/58250846)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Lucicleiber Rosa da Silva (fls. 22/23), Silvio Felipe Lima Santos (fls. 24/25), da vítima Osmair Ferreira de Oliveira (fls. 26/27), bem como o interrogatório do apelante MARCIANO BONFIM MAIA (fls. 34/36).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Lucicleiber Rosa da Silva, Silvio Felipe Lima Santos, a vítima Osmair Ferreira de Oliveira, bem como foi interrogado o apelante MARCIANO BONFIM MAIA (Relatório de Mídias fls. 206).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Osmair Ferreira de Oliveira asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que após recusar a fazer o jantar, o apelante passou a proferir xingamentos e desferiu tapas no rosto, na cabeça e ombro, além de ter sido mordida. Todavia, em relação à ameaça, a vítima afirmou perante o Juízo singular que
“eu não fiquei com medo, porque eu sei que ele não faz isso daí”
.

- a policial militar Lucicleiber Rosa da Silva relatou ter atendido a ocorrência policial e revelou que, ao chegar no local, visualizou a vítima Osmair Ferreira de Oliveira machucada (ID 55519975);

- o policial militar Silvio Felipe Lima Santos aduziu que a vítima estava com hematomas no rosto

- o apelante, na instrução, confessou ter agredido a vítima, afirmando que foram agressões mútuas, contudo, negou ter ameaçado.

Dito isso, vejamos.

O apelante afirmou, em Juízo, ter apenas se defendido das agressões iniciadas pela sua convivente (
Relatório de Mídias fls. 206).

Todavia, as lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito nº 2018/0000246/MLJAC (ID 58250780), quais sejam
“esquimose e edema em região orbitária, malar e masseterina esquerda; escoriação 8cm em região carotidiana direita; ferida cortocontusa (compatível com mordida humana) em região deltoidiana esquerda; esquimose em hipocôndrio direito”
, coincidem
com a
s declarações da vítima, e demonstram que o apelante agiu com violência, ao desferir tapas na nas regiões da cabeça e rosto, bem como pela mordida no ombro.

Com efeito, a caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25).

Sobre o tema, Rogério Greco leciona:

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP nº 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. nº 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020).

Nesse quadro,
a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Noutro giro, a vítima Osmair Ferreira de Oliveira negou veementemente, ao juiz da causa, ter sentido medo das “ameaças” proferidas pelo apelante (Relatório de mídias-ROM de fls. 72).

A ameaça
“tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, consequentemente não configura o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).

Nesse sentido, destacam-se acórdãos das Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.”
(AP nº 31520/2017 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 26.6.2017)

“Somente se configura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando a ação do agente é capaz de incutir na vítima temor de mal injusto e iminente.”
(AP nº 164318/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2017)

“Evidenciado nos autos, que as supostas ameaças proferidas contra a vítima não tiveram o condão de imprimir-lhe a intimidação e o temor determinantes para a configuração do delito, imperiosa a [...] absolvição do acusado, porquanto atípica a conduta a ele imputada.”
(AP nº 39067/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 31.7.2017)

Sendo assim, impõe-se a absolvição, por não constituir o fato atribuído ao apelante a infração penal de ameaça [CPP, art. 386, III].

No tocante às custas processuais, o Juízo singular não condenou o apelante ao pagamento das custas judicias, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Ao caso, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância”
(AP N.U 0018334-40.2016.8.11.0002 – Relator: Alberto Ferreira De Souza– Segunda Câmara Criminal – 27.3.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante
MARCIANO BONFIM MAIA

da ameaça

[
CPP, art. 386, III
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021